Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703424-39.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAULINA MENDES CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: HERCILIA DANIELLA DE CARVALHO FILIU RIBEIRO APELADO: GUSTAVO DA SILVA FRANCA, DELMA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator